Tribunal: TJPA
Processo: 0818928-37.2021.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 7773 - Financiamento de Produto
Data de julgamento: 2025-11-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0818928-37.2021.8.14.0301

APELANTE: ESTADO DO PARÁ, ASSOCIACAO PARAENSE DE SUPERMERCADOS

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

Ementa
: DIREITO CONSTITUCIONAL E DO CONSUMIDOR. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. LEI ESTADUAL Nº 8.902/2019. COBRANÇA DE SACOLAS REUTILIZÁVEIS. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO QUANTO AOS PRINCÍPIOS DA LEGALIDADE E SEPARAÇÃO DOS PODERES. INOCORRÊNCIA. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos pelo Estado do Pará contra acórdão que conheceu e negou provimento à apelação cível, mantendo a sentença que declarou incidentalmente a inconstitucionalidade do §2º do art. 2º da Lei Estadual nº 8.902/2019, o qual permitia a cobrança de sacolas reutilizáveis pelos estabelecimentos comerciais.

2.

O embargante sustenta omissão do acórdão quanto à análise dos princípios da legalidade (arts. 5º, II, e 37 da CF/88), da separação dos poderes (arts. 2º e 60, §4º, III, da CF/88 e art. 25 da CE/PA) e da vedação de incursão judicial no mérito administrativo (art. 2º da Lei nº 9.784/1999 e art. 13, §9º, da Lei nº 221/1894).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado incorreu em omissão ao deixar de se manifestar sobre os dispositivos constitucionais e infraconstitucionais invocados, bem como se caberia o acolhimento dos embargos para fins de prequestionamento.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. O acórdão embargado examinou de forma suficiente e fundamentada as matérias essenciais à controvérsia, reconhecendo a legitimidade da atuação do Poder Judiciário no controle difuso de constitucionalidade e a compatibilidade da decisão com os princípios da dignidade da pessoa humana e da proteção ao consumidor.
5. A inexistência de menção expressa a todos os dispositivos legais suscitados não caracteriza omissão, pois a fundamentação adotada abrangeu integralmente o conteúdo jurídico das teses invocadas.
6. O embargante busca rediscutir o mérito do julgado, pretensão incompatível com a finalidade dos embargos de declaração, conforme art. 1.022 do CPC.
7. Para fins de prequestionamento, considera-se atendido o requisito do art. 1.025 do CPC, mesmo com a rejeição dos embargos, uma vez que a matéria foi devidamente enfrentada no acórdão recorrido.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.

*Tese de julgamento:*

1. Inexiste omissão quando o acórdão examina de forma suficiente as questões essenciais à controvérsia, ainda que sem menção expressa a todos os dispositivos legais invocados.

2. É incabível o manejo de embargos de declaração para rediscutir o mérito da decisão.

3. O prequestionamento considera-se atendido, nos termos do art. 1.025 do CPC, ainda que os embargos sejam rejeitados.

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, arts. 2º, 5º, II e XXXII, 37 e 225; CPC, arts. 1.022 e 1.025; Lei nº 9.784/1999, art. 2º.
Jurisprudência relevante citada:
TJPA, Agravo de Instrumento nº 0800552-96.2022.8.14.0000, Rel. Des. Ezilda Pastana Mutran, 1ª Turma de Direito Público, j. 15/05/2023.

ACÓRDÃO

Vistos etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Primeira Turma de Direito Público, por unanimidade de votos
, CONHECER OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, NEGANDO-LHES PROVIMENTO
, tudo nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém/PA, data de registro no sistema.

EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
Embargos de Declaração
opostos pelo
Estado do Pará
, com fulcro no art. 1.022 do Código de Processo Civil, contra o Acórdão de ID nº 28360678, que conheceu e negou provimento ao recurso de Apelação Cível interposto pelo Estado do Pará, contra sentença proferida pelo MM. Juízo de Direito da 5ª Vara da Fazenda Pública e Tutelas Coletivas da Comarca de Belém/PA, nos autos da Ação Civil Pública, ajuizada pelo
Ministério Público do Estado do Pará
em face do
Ente Estatal
.

A peça inicial narra que o
Ministério Público do Estado do Pará
ajuizou ação civil pública com pedido de tutela de urgência em face do
Estado do Pará
e da
Associação Paraense de Supermercados – ASPAS
, requerendo a declaração de inconstitucionalidade do §2º do art. 2º da Lei Estadual nº 8.902/2019, norma esta que permite a distribuição de sacolas reutilizáveis mediante cobrança em estabelecimentos comerciais. Sustentou que a referida legislação impõe ao consumidor, vulnerável na relação de consumo, o ônus exclusivo da substituição das sacolas plásticas convencionais, sem qualquer contrapartida em favor do consumidor, o que, na sua visão, fere o Código de Defesa do Consumidor, bem como os princípios constitucionais da dignidade da pessoa humana e da proteção ao consumidor (art. 5º, XXXII, da CF/88). Alternativamente, postulou a interpretação conforme a Constituição do dispositivo impugnado, de modo que a expressão “poderão ser distribuídas mediante cobrança” não se convertesse em obrigação de repasse de custos ao consumidor, permitindo também a gratuidade. Requereu, portanto, tutela de urgência para suspensão da eficácia do §2º do art. 2º da Lei Estadual nº 8.902/2019, e, ao final, a procedência do pedido, com a confirmação da tutela e a declaração de inconstitucionalidade do referido dispositivo.

Após,
o juízo
a quo
, em decisão liminar de ID. 22587582,
deferiu a tutela de urgência
e determinou a suspensão da eficácia da literalidade do § 2º da Lei Estadual nº 8.902/2019, promovendo a interpretação conforme a Constituição Federal, de modo que “
as sacolas e/ou sacos plásticos reutilizáveis/retornáveis, não poderão ser cobrados do consumidor”
.

Em
sentença
(ID. 22587619), o MM.
Juízo singular
reconheceu que o dispositivo legal impugnado, ao autorizar a cobrança pelas sacolas retornáveis sem prever qualquer responsabilidade solidária do fornecedor, impôs ônus excessivo ao consumidor, violando os princípios da dignidade da pessoa humana e da proteção ao consumidor. Assim, entendeu-se pela inconstitucionalidade incidental da norma, com a consequente vedação à cobrança até que sobrevenha regulamentação que equilibre os encargos entre os sujeitos da relação de consumo, nos seguintes termos:

“Em conformidade com as razões assinaladas, julgo o processo com resolução de mérito e procedentes os pedidos, na forma do art. 487, I, do CPC.

Como consectário, ratifico a tutela liminar já deferida, declarando a inconstitucionalidade, pela via incidental, do §2º do artigo 2º da Lei Estadual nº 8.902/2019, de modo que ‘as sacolas e/ou sacos plásticos reutilizáveis/retornáveis, não poderão ser cobrados do consumidor, até que sobrevenha nova norma que, no mínimo, compartilhe a responsabilidade’.

Estipulo multa para o caso de incumprimento, em R$ 5.000,00 (cinco mil reais) por dia, por agora limitada a R$ 100.000,00 (cem mil reais), para cada estabelecimento que for flagrado em dissonância com esta determinação.”

Inconformado com a sentença, o
Estado do Pará
interpôs recurso de
Apelação
(ID. 22587622), alegando, em síntese, que a decisão recorrida violou os princípios constitucionais da legalidade (art. 5º, II, da CF/88), da separação dos poderes (art. 2º da CF/88), da autotutela administrativa e da supremacia do interesse público. Sustentou que a intervenção do Judiciário para suspender dispositivo de lei regularmente aprovada pelo Poder Legislativo estadual configura indevida ingerência no mérito administrativo e ofensa ao poder de autogestão do Estado. Invocou, ainda, os artigos 2º e 37 da CF/88 e o art. 2º da Lei Federal nº 9.784/1999, bem como as Súmulas 346 e 473 do STF, para defender que o Estado tem autonomia para editar normas de caráter ambiental, sobretudo diante da inexistência de norma federal contrária à cobrança. Defendeu que a cobrança de sacolas reutilizáveis não viola o ordenamento jurídico vigente, pois inexiste obrigação legal de fornecimento gratuito dessas embalagens aos consumidores. Argumentou que a sentença impõe ao Estado e à coletividade o custo ambiental da distribuição gratuita, sem respaldo legal, o que desequilibra a lógica da sustentabilidade. Por fim, requereu o provimento do recurso para reformar integralmente a sentença e julgar improcedentes os pedidos formulados na ação.

O
Ministério Público do Estado do Pará
, apresentou
contrarrazões
(ID. 22587625), requerendo o desprovimento do recurso, sustentando, em apertada síntese, que a sentença não ofende os princípios da legalidade e da separação dos poderes, tendo apenas corrigido desvio legislativo que impunha ao consumidor, de forma injusta e desproporcional, a integralidade do ônus decorrente da substituição das sacolas plásticas. Aduziu que a atuação do Poder Judiciário encontra amparo no art. 5º, XXXII, da CF/88 e no microssistema de proteção do consumidor. Ressalta, ainda, que a ação civil pública é instrumento legítimo para a tutela de interesses difusos e coletivos, e que a interpretação conferida à norma estadual é compatível com os princípios do Código de Defesa do Consumidor.

Instado a se manifestar,
o Ministério Público de 2º Grau
, por meio do 5º Procurador de Justiça Cível, ratificou integralmente as contrarrazões apresentadas pelo parquet de 1º grau, nos termos das Recomendações nº 57 e nº 34 do Conselho Nacional do Ministério Público,
pugnando pelo desprovimento do recurso
.

Em
Acórdão
proferido pela 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, houve o conhecimento da
Apelação Cível
, sendo negado provimento ao recurso, mantendo a sentença recorrida em sua integralidade, nos termos do voto desta Desembargadora Relatora.

Face a esse acórdão, o
Estado do Pará
opôs os presentes
Embargos de Declaração
, alegando omissão por ausência de enfrentamento das teses relacionadas ao princípio da legalidade constante nos arts. 5º, II, e 37 da Constituição Federal; ao princípio da separação dos poderes (arts. 2º e 60, §4º, III, da Constituição Federal e art. 25 da Constituição Estadual); e à vedação de incursão judicial no mérito administrativo (art. 2º da Lei nº 9.784/1999 e art. 13, §9º, da Lei nº 221/1894). Ao final, requer o acolhimento dos embargos para suprir as supostas omissões e promover o prequestionamento expresso dos dispositivos legais mencionados.

O
Ministério Público do Estado do Pará
apresentou contrarrazões refutando o alegado, e requerendo o desprovimento dos embargos de declaração, mantendo o acórdão atacado.

É o relatório.

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço dos embargos de declaração opostos e passo a proferir voto, sob os seguintes fundamentos.

Inicialmente, cumpre ressaltar que são cabíveis embargos declaratórios contra qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; suprir omissão de ponto ou questão sobre a qual o juiz devia se pronunciar de ofício ou a requerimento e corrigir erro material, de acordo com art. 1.022 do CPC.

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1º.

O embargante alega existência de omissão por ausência de enfrentamento das teses relacionadas ao princípio da legalidade constante nos arts. 5º, II, e 37 da Constituição Federal; ao princípio da separação dos poderes (arts. 2º e 60, §4º, III, da Constituição Federal e art. 25 da Constituição Estadual); e à vedação de incursão judicial no mérito administrativo (art. 2º da Lei nº 9.784/1999 e art. 13, §9º, da Lei nº 221/1894).

No presente caso, não merece prosperar os presentes aclaratórios, visto que o acórdão embargado apreciou de forma suficiente e fundamentada as questões essenciais à controvérsia, vez que ao manter a sentença de primeiro grau, a Turma julgadora
reconheceu a compatibilidade da declaração incidental de inconstitucionalidade do §2º do art. 2º da Lei Estadual nº 8.902/2019
, enfatizando que o Poder Judiciário, no exercício do controle difuso de constitucionalidade, atuou dentro dos limites de sua competência, sem configurar ingerência indevida no mérito legislativo ou administrativo, vejamos.:

A discussão recursal concentra-se na legalidade da norma estadual que autorizou a cobrança das sacolas retornáveis pelos estabelecimentos comerciais, supostamente como incentivo à sustentabilidade e à redução de resíduos sólidos. A tese do recorrente sustenta que a medida seria legítima e compatível com o ordenamento jurídico, não havendo violação aos princípios constitucionais e consumeristas.

Não obstante os argumentos apresentados pelo apelante, verifica-se que a sentença está em plena consonância com os princípios que regem as relações de consumo e com os ditames constitucionais da proteção à dignidade da pessoa humana, da justiça social e do equilíbrio nas relações de consumo.

(...)

O §2º do art. 2º da Lei Estadual nº 8.902/2019, ao facultar a cobrança das sacolas retornáveis sem qualquer contrapartida ou previsão de responsabilidade compartilhada, impõe ao consumidor – parte mais vulnerável da relação – o custo integral da política ambiental instituída, contrariando o princípio da equidade.

De acordo com o art. 6º, inciso VI, do CDC, é dever do fornecedor assegurar mecanismos de justiça distributiva, em especial quando se trata de obrigações ambientais decorrentes da atividade comercial que explora.

Embora seja inegável a urgência na adoção de medidas para redução do lixo plástico, e louvável a intenção de substituição das sacolas tradicionais por modelos biodegradáveis ou retornáveis, tais iniciativas não podem se materializar à custa exclusiva da população consumidora, especialmente em um país com profunda desigualdade social e expressiva parcela da população vivendo com um salário-mínimo mensal.

(...)

A propósito, registra-se que a decisão liminar proferida nos autos da presente ação civil pública foi objeto de agravo de instrumento interposto pelo Estado do Pará, sendo a medida mantida pelo Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, que reconheceu a legalidade da suspensão da cobrança pelas sacolas plásticas reutilizáveis, justamente por identificar transferência indevida do ônus ambiental ao consumidor, in verbis:

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. COBRANÇA DE SACOLAS PLÁSTICAS NOS SUPERMERCADOS. COBRAÇA EXCLUSIVA AO CONSUMIDOR. TRANSFERENCIA INTEGRAL DO DEVER DE CONTRIBUIR COM O MEIO AMBIENTE A PARTE MAIS VULNERÁVEL. DECISÃO MANTENDO A DECISÃO DE PRIMEIRO GRAU DETERMINANDO A SUSPENSÃO DA COBRANÇA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. PRECEDENTES DESSA TURMA.

1- Viola o art. 225 da Constituição Federal transferir exclusivamente ao consumidor o dever de contribuir para a preservação ambiental.

Responsabilidade de todos, que deve ser observada preferencialmente pelo explorador de atividade econômica, em respeito ao princípio do poluidor pagador.

2- O consumidor final deve ser protegido contra quaisquer práticas abusivas, eis que a parte mais vulnerável da relação de consumo.

Acrescento que no Brasil uma grande parte da população ganha apenas um salário-mínimo ou vive na informalidade, não devendo ser a única onerada sobre os insumos básicos de sobrevivência.

3- Recurso conhecido e improvido. Decisão mantida a unanimidade.

(TJPA – AGRAVO DE INSTRUMENTO – Nº 0800552-96.2022.8.14.0000 – Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 15/05/2023)

(...)

Por fim, convém registrar que a atuação do Poder Judiciário no presente caso não representa ofensa à separação dos Poderes, mas sim exercício legítimo de sua função contramajoritária, voltada à concretização dos direitos fundamentais e à contenção de abusos que comprometam a dignidade do cidadão.

A sentença, ao aplicar interpretação conforme à Constituição, afastando a eficácia da norma até sua eventual reformulação pelo Poder Legislativo, agiu com acerto e dentro dos limites institucionais do controle difuso de constitucionalidade. A medida preserva a razoabilidade, o equilíbrio nas relações de consumo e os direitos fundamentais da coletividade.

Diante desse contexto, a manutenção da sentença revela-se medida juridicamente adequada e socialmente necessária, por preservar os direitos do consumidor, assegurar a justiça na repartição de encargos ambientais e prestigiar o equilíbrio entre sustentabilidade e dignidade humana.

(...)

Ainda que o voto não tenha reproduzido expressamente cada artigo constitucional invocado, a fundamentação adotada abrangeu as matérias essenciais, especialmente quanto à separação dos poderes e à legalidade da intervenção judicial no controle de constitucionalidade.

Acrescento, ainda, inexistir omissão quanto à fundamentação do acórdão embargado, pois está em consonância com a jurisprudência do STJ, a qual firmou entendimento no sentido de que o julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão.

Vejamos entendimento pacificado:

ADMINISTRATIVO. RESPONSABILIDADE CIVIL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO NO ACÓRDÃO RECORRIDO. INEXISTENTE. ACÓRDÃO QUE ENFRENTOU TODAS AS QUESTÕES NECESSÁRIAS. PRETENSÃO DE REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. INCIDÊNCIA DO ENUNCIADO N. 7 DA SÚMULA DO STJ.

I - Conforme pacífico entendimento desta Corte, o órgão julgador não é obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão. A determinação contida no art. 489 do CPC/2015 "veio confirmar a jurisprudência já sedimentada pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, sendo dever do julgador apenas enfrentar as questões capazes de infirmar a conclusão adotada na decisão recorrida" (EDcl no MS 21.315/DF, Rel. Ministra DIVA MALERBI (DESEMBARGADORA CONVOCADA TRF 3ª REGIÃO), PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 08/06/2016, DJe 15/06/2016).

(...)

IV - Agravo interno improvido

Esse é o entendimento seguido por esta Corte de Justiça:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL/REEXAME NECESSÁRIO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO NÃO VERIFICADA. 1. Tendo a decisão embargada sido proferida de forma fundamentada, não se observa qualquer dos vícios do art. 1.022 do CPC/15 a ensejar a oposição dos embargos de declaração.2. Os aclaratórios visam o saneamento de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, não podendo ser utilizado ao reexame de matéria já apreciada no julgado diante do inconformismo com a decisão proferida.3. O julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão, sendo dever do julgador apenas enfrentar as questões capazes de infirmar a conclusão adotada na decisão (art. 489, §1º, IV do CPC/2015). 4. A prescrição é uma questão preliminar em relação às demais questões suscitadas. Uma vez acolhida a prescrição, as demais alegações nem serão examinadas.5. Embargos de Declaração desprovidos. (TJPA – Apelação / Remessa Necessária – Nº 0023560-65.2008.8.14.0301 – Relator(a): ROBERTO GONCALVES DE MOURA – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 19/02/2018)

Ressalte-se que o acórdão embargado examinou o cerne da controvérsia, a validade da norma estadual e a atuação do Judiciário no controle da constitucionalidade, de modo coerente e completo, inexistindo lacuna a ser suprida.

Desse modo, verifica-se que não há omissão no Acórdão Embargado, observa-se, na verdade, a busca em rediscutir o mérito, trazendo alegações que demonstram sua discordância quanto aos fundamentos do voto que embasaram o julgamento pelo Colegiado da 1ª Turma de Direito Público, o que não desafia a oposição do presente recurso.

No que tange ao prequestionamento, a mera referência a dispositivos legais pelo embargante não obriga o julgador a examiná-los individualmente, quando a matéria controvertida já foi enfrentada sob fundamento jurídico suficiente. Assim, para os fins do art. 1.025 do CPC, consideram-se prequestionados os dispositivos invocados, mesmo que os embargos sejam rejeitados, restando, portanto, assegurada a eventual interposição de recurso às instâncias superiores.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, NEGANDO-LHES PROVIMENTO
, mantendo o Acórdão embargado em todos os seus termos, com base na fundamentação lançada ao norte.

Considerando os deveres de boa-fé e de cooperação para a razoável duração do processo, expressamente previstos nos arts. 5º e 6º do CPC, as partes ficam advertidas de que a interposição de embargos de declaração manifestamente protelatórios, ou que promovam indevidamente rediscussões de mérito, poderá ensejar a aplicação das multas previstas nos arts. 81 e 1.026, §§ 2º e 3º, do CPC.

É como voto.

Servirá como cópia digitalizada de mandado.

Publique-se, registre-se, intimem-se.

Belém/PA, data de registro no sistema.

EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Desembargadora Relatora

Belém, 02/12/2025